Tribunal: TJES
Processo: 5032366-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032366-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: EULAIR NUNES MUSSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor, tendo em vista que o acordo de renegociação de débito foi cancelado pelo banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação da devolução da primeira parcela do acordo devidamente adimplida pelo consumidor. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela de acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032366-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO: EULAIR NUNES MUSSO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor, tendo em vista que o acordo de renegociação de débito foi cancelado pelo banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação da devolução da primeira parcela do acordo devidamente adimplida pelo consumidor. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela de acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela instituição financeira em decorrência de dívida inexistente. Discorre que não realizou compras com o cartão de crédito contratado junto ao requerido, sendo indevida a cobrança das faturas do plástico. Portanto, pugna pela imediata retirada da restrição. Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar a inexistência de dívida entre as partes, deve a parte requerida proceder com a retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito e condeno a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Nas razões recursais, o demandado pugna pela juntada de documentos em fase recursal. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da cobrança, decorrente das faturas do cartão de crédito contratado, retirado e utilizado pela recorrida. Assim, diante da inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
e alteração dos índices de juros fixados sobre a condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere ao pedido de juntada de documentos em sede recursal, especificamente quanto ao termo de retirada do cartão devidamente assinado, verifico que a documentação mencionada já havia sido anexada anteriormente com a Contestação. Diante disso, rejeito o pleito formulado.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, constato que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, as alegações autorais prevalecem.

Nesse contexto, verifica-se que o banco não conseguiu comprovar que as compras contestadas foram efetivamente realizadas pela consumidora, evidenciando que a cobrança das faturas do cartão de crédito, bem como a posterior negativação de seu nome, foram indevidas.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que incluiu o nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Restou incontroverso nos autos que a parte autora, de fato, possuía um cartão de crédito da parte requerida para utilização na rede C&A, conforme confirmado pela autora, em depoimento pessoal. Além do Termo de Retirada do Cartão assinado pela requerente e colacionado pela requerida, ID. 36917565 - Pág. 1. Contudo, a parte autora aduz desconhecer as últimas compras realizadas no cartão de crédito entre os dias 21/11 e 22/11 de 2021 que deu origem a dívida que está sendo cobrada pela parte requerida e fora objeto de negativação do nome da parte autora. Ademais, afirmou nunca ter realizado parcelamento superior a cinco vezes, por não ser um hábito da autora, conforme explicado no depoimento pessoal. Dito isso, diante da afirmação da parte autora de que não reconhece as compras realizadas em seu cartão de crédito, cumpria a requerida o ônus de produzir prova em sentido contrário, acostando aos autos elementos que pudessem justificar a cobrança, o que, a meu ver, não logrou êxito em fazer. Senão vejamos. Em contestação, a instituição financeira, embora alegue que as últimas compras questionadas pela autora foram realizadas de forma presencial, não juntou documentos que comprove tais alegações, anexando, tão somente, extrato de cartão de crédito da autora, que nada comprova. Cabia, portanto, a parte requerida comprovar que as últimas aquisições foram realizadas efetivamente pela parte autora, o que não ocorreu.

Assim, é devido o pleito autoral para que seja declarara a inexistência de débitos entre as partes. A Requerente ainda fora negativada em decorrência de tal situação, junto ao SPC, ID. 33814100 - Pág. 1. Verifica-se que a parte autora permaneceu negativada por dívida que não lhe pertencia. Resta claro que a manutenção dos registros da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, o que conduz à procedência dos pedidos iniciais.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, fixo sobre a condenação em danos morais correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)